Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. BUSCA VEICULAR LÍCITA. PROVA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM ALTERAÇÃO DA PENA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se a condenação está amparada em provas lícitas e, ainda, se o desentranhamento dos elementos probatórios eventualmente considerados ilícitos comprometeria a existência de base mínima apta a sustentar a pretensão acusatória.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação de denúncia anônima constitui atividade típica da função policial. 3.1. Motivada a abordagem em denúncia anônima específica, corroborada por elementos objetivos a indicar fundada suspeita (declaração espontânea do condutor acerca da existência de arma no interior do automóvel), revela-se legítima a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais. 3.2. Tal medida encontra respaldo na experiência e no treinamento dos agentes, que são capazes de identificar fundadas razões para a abordagem.
4. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 por provas lícitas, seguras e coerentes colhidas ao longo da persecução penal, descabe falar em ausência de suporte probatório para a condenação.
5. Sendo o recorrente menor de 21 anos na data do fato, deve ser reconhecida de ofício a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem repercussão na pena, pois estabelecida no mínimo legal.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem repercussão na pena.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 302; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 21/5/2024, DJe 24/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 25/5/2021, DJe 31/5/2021; TJDFT, Acórdão 1980920, 0702269-21.2022.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1996727, 0704595-56.2024.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025, DJe 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1852920, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/04/2024, DJe 06/05/2024.